Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-52.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por LEONILDO SALES DOS ANJOS, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Adoto o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 72833659): “LEONILDO SALES DOS ANJOS ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alegando, em síntese, que teve seu nome indevidamente lançado no Sistema de Informações de Crédito (SCR), gerido pelo Banco Central do Brasil, no campo “vencido e/ou prejuízo”, sem que tenha havido a devida notificação prévia da inscrição. A parte autora sustenta que tal ausência de notificação constitui violação à legislação consumerista e às normas do Banco Central, sendo apta a gerar abalo moral indenizável. Requereu liminarmente a exclusão do apontamento e, ao final, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Em decisão de ID 230307265 foi deferida a gratuidade de justiça e determinada a emenda da inicial, quanto a possibilidade de improcedência liminar do pedido, além de ser indeferido o requerimento de inversão do ônus da prova. Emenda à inicial em ID 232178692 e ID 235516866.” Sobreveio sentença, nos seguintes termos (ID 72597544 - Pág. 7): “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a obrigação de notificar o consumidor previamente à inscrição em cadastro de inadimplentes é do órgão mantenedor do banco de dados, e não do credor, conforme dispõe o verbete 359 da Súmula do STJ: "Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". Embora se possa argumentar, em tese, que a responsabilidade pela notificação prévia da inclusão de dados no SCR é do órgão mantenedor do cadastro – no caso, o Banco Central do Brasil – e não do credor, o que poderia conduzir à extinção do feito sem julgamento de mérito por ilegitimidade passiva, tal conclusão não seria mais favorável à parte ré. Isso porque, conforme dispõe o art. 488, do Código de Processo Civil, "Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485". Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I c/c 332, II do CPC, conforme explicitado acima. Em face da sucumbência, condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais, condenação que ora suspendo em razão da concessão de gratuidade de justiça. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que o réu não foi citado”. LEONILDO SALES DOS ANJOS interpôs apelação e requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso (ID 72833664). Quanto à questão de fundo, repristinou os termos da inicial e defendeu a legitimidade passiva do Banco Santander, ao argumento de que, nos termos da Resolução CMN n. 5.037/2022, é da instituição originadora da operação de crédito – e não do Banco Central – a obrigação de comunicar previamente o consumidor acerca da remessa dos dados ao SCR. Afirmou que a anotação indevida no SCR tem lhe causado prejuízos concretos, impedindo o acesso a linhas de crédito, financiamentos e empréstimos. Ao final, pugnou o provimento do recurso para determinar a exclusão do seu nome do SCR Sem preparo por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (ID 72833668). É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada meio de impugnação de decisão, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, a decisão judicial poderá ser suspensa por decisão do relator. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina1: “Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores.” Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Ressalte-se, porém, que a plausibilidade do direito a autorizar o deferimento da medida excepcional impõe análise rigorosa do magistrado, tendo em vista que se pretende a suspensão liminar dos efeitos de sentença ou conferir uma prestação jurisdicional negada pelo título judicial, seja porque resolveu o mérito após uma análise percuciente e aprofundada do acervo probatório, seja porque deixou de resolver o mérito, uma vez ausentes os pressupostos de validade do processo (sentido lato sensu) ou as condições da ação (art. 485, CPC). De qualquer sorte, a medida estará atrelada a plausibilidade do sucesso recursal. In casu, não estão presentes esses requisitos. Com relação à concessão do efeito suspensivo, é preciso ressaltar que a relação jurídica processual sequer se aperfeiçoou e o pedido foi julgado liminarmente improcedente, de modo que tal decisum em nada alterou a esfera fática e jurídica até então existente, de modo que a sua suspensão não tem o condão de produzir qualquer efeito prático à parte requerente. Suspender uma decisão, cujos efeitos não modificaram a relação jurídica entre as partes envolvidas na lide, apenas se reiterará aquilo que já existia, uma pretensão resistida. Já com relação ao eventual efeito ativo, não é possível ser decidido neste momento, porque a falta de formação da relação processual e o vício procedimental violaram o contraditório e o exercício da ampla, de modo que qualquer pronunciamento neste momento figuraria julgamento per saltum. Diz-se vício procedimental, porque, aparentemente, não estavam presentes os requisitos do art. 332, II, do Código de Processo Civil, quando se antecipou o julgamento de mérito de modo liminar. No mais, a tutela de urgência em sede de recurso volta-se, via de regra, a conferir efeito suspensivo e somente excepcionalmente antecipar os efeitos da tutela, mas para tanto é preciso que a probabilidade do provimento seja patente e escudada em precedente ou pacífica jurisprudência. Ocorre que, no caso presente, o eventual provimento do recurso assegurará apenas o retorno dos autos à origem e para que siga sua marcha regular, assim como oportunizará ao juízo a quo à análise de eventual pedido de tutela de urgência formulado ab initio e, se for o caso e necessário, a interposição do recurso contra essa decisão, tudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Prossiga-se no processamento da apelação. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator